Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011115-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), MARIA DA PENHA - CPF: 270.213.511-00 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1011115-78.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Recorrida
:
MARIA DA PENHA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VIGILANTE PATRIMONIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público municipal ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base, a partir da Portaria MTE no 1.885/2013, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública municipal, ocupante do cargo de vigilante patrimonial, faz jus ao adicional de periculosidade diante da previsão genérica contida na Lei Complementar Municipal no 003/2005 e da ausência de regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37,
caput
), razão pela qual somente concede vantagens pecuniárias quando há previsão e regulamentação legal suficiente.

A Lei Complementar Municipal no 003/2005 prevê genericamente o adicional de periculosidade (arts. 67 e 69), mas condiciona sua plena eficácia à edição de regulamento específico que defina atividades perigosas, critérios técnicos e percentuais aplicáveis, o que inexiste no âmbito municipal.

Normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE no 1.885/2013) não se aplicam analogicamente ao regime estatutário, diante da distinção normativa entre os regimes e do princípio da legalidade.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Judiciário conceder aumento remuneratório sem fundamento em lei formal, impedindo o reconhecimento judicial de vantagem pecuniária cuja regulamentação é inexistente.

O IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11/TJMT), embora referente a servidores estaduais, firma tese de necessária regulamentação específica para adicional de periculosidade, cuja
ratio decidendi
aplica-se ao caso por identidade normativa quanto à previsão genérica e ausência de regulamentação.

A concessão judicial do adicional sem regulamentação implicaria violação ao regime jurídico-administrativo e ao princípio da legalidade, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do adicional de periculosidade a servidor público municipal exige regulamentação específica que defina atividades perigosas, critérios de aferição e percentuais aplicáveis.

A ausência de regulamentação impede a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013.

O Poder Judiciário não pode conceder vantagem pecuniária a servidor público sem fundamento legal expresso, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Complementar Municipal no 003/2005, arts. 67 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 234869152), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a conceder à recorrida o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE 1885/2013 (02/12/2013), respeitando o prazo prescricional quinquenal, contados a partir da distribuição da ação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de previsão legal para concessão do adicional de periculosidade, argumentando que, embora o Estatuto dos Servidores Públicos do município preveja genericamente o direito ao adicional, não há regulamentação específica que autorize seu pagamento.

Alega, ainda, que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder vantagens sem expressa previsão legal.

Invoca a Súmula Vinculante no 37 do STF e precedentes judiciais que reconhecem a necessidade de regulamentação específica para concessão de adicionais a servidores públicos estatutários.

Em contrarrazões (ID 234869158), a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o direito ao adicional de periculosidade está previsto na legislação municipal e o município já teria reconhecido voluntariamente esse direito a outros vigilantes a partir de novembro/2023.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a recorrida, servidora pública municipal, ocupante do cargo de vigilante patrimonial, tem direito ao adicional de periculosidade, considerando a legislação municipal aplicável e a necessidade de regulamentação específica.

No caso em análise, é necessário destacar que a Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade, previsto no artigo 37, "
caput
", da Constituição Federal, que determina que somente pode-se fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o legislado.

Verifica-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei Complementar 003/2005, em seus artigos 67, §1o, 69, prevê a concessão do adicional de periculosidade, todavia,
inexiste no âmbito municipal uma lei específica regulamentando o direito guerreado
.

O artigo 67 da referida Lei Complementar estabelece:

"Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1o - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho".

Por sua vez, o artigo 69 dispõe:

"
Art. 69 - No disciplinamento interno de cada Poder ou entidade a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas, tanto quanto possível, as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotará para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos
".

Da leitura dos dispositivos,
conclui-se que se trata de norma de eficácia limitada, cuja plena operatividade depende de regulamentação específica que defina, de maneira objetiva e vinculante
, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "
trabalho com risco de vida
" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR 11), fixou a seguinte tese jurídica:

"A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Embora o IRDR trate especificamente de servidores públicos estaduais, a
ratio decidendi
do incidente é plenamente aplicável ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: a) o princípio da legalidade estrita aplica-se igualmente à Administração Pública Municipal, conforme disposto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal; b) a
Lei Complementar Municipal no 003/2005
, assim como a Lei Complementar Estadual no 04/1990,
estabelece de forma genérica o direito ao adicional de periculosidade
,
sem regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas
; c) a impossibilidade de aplicação analógica de normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE no 1.885/2013) ao regime estatutário decorre do princípio da legalidade e da Súmula Vinculante no 37 do STF, que se aplicam a todos os entes federativos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante no 37, estabelece que "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
". Tal entendimento impede a concessão de vantagens pecuniárias desacompanhadas de fundamento em lei formal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido pela necessidade de regulamentação legal específica como condição indispensável ao reconhecimento de adicionais previstos no regime estatutário, não sendo possível a aplicação analógica de normas celetistas.

Assim, considerando que a Lei Complementar Municipal no 003/2005 apenas prevê genericamente o direito ao adicional,
sem regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas, os percentuais aplicáveis ou os critérios para sua concessão
,
não é possível o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade à servidora pública municipal
,
sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita
.

Ressalte-se que não se está a negar a importância da proteção à integridade física dos servidores, mas a afirmar que tal proteção deve observar o marco normativo próprio, sob pena de desorganização do regime jurídico-administrativo e afronta direta ao ordenamento jurídico vigente.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025